Tribunal: STF
Processo: Rcl 75633
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. WAM Brasil Intermediação de Negócios Goiás Ltda. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, no processo n. 0011280-75.2022.5.18.0161, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Narra que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    A reclamante aduz que a beneficiária foi contratada para prestação de serviços de consultoria de vendas, por intermédio de pessoa jurídica. Alega que o órgão reclamado desconsiderou o acordo e presumiu ilícita a negociação sem qualquer demonstração de fraude. 



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    De outra parte, na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confiram-se trechos do ato reclamado:



    Distingue-se a relação empregatícia das inúmeras relações de trabalho hodiernamente existentes pela presença concomitante de todos os pressupostos fático-jurídicos que a compõem. A correlação das disposições contidas nos artigos 2º e 3º da CLT revela a totalidade de cinco, a saber: prestação de trabalho por pessoa física; com pessoalidade ("intuitu personae"); não eventualidade; onerosidade; e, por fim, mediante subordinação.



    Lado outro, o trabalho autônomo caracteriza-se pela prestação de serviços por conta própria, de forma que o profissional contratado assuma os riscos do seu ofício. Não fica ele, portanto, submisso aos poderes de comando de quem o contratou, razão pela qual a subordinação, vale dizer, o recebimento de ordens vindas do empregador, emerge como o aspecto fundamental que diferencia o empregado do trabalhador autônomo.



    Negada a existência de vínculo de natureza empregatícia, mas admitida a prestação de serviços, a parte reclamada atraiu para si o ônus probatório quanto à espécie de labor remunerado exercido pelo trabalhador, ônus do qual, entretanto, não se desincumbiu a contento.



    Verifico que a r. sentença analisou adequadamente a presente questão, não comportando quaisquer reparos. Assim, em homenagem aos princípios da economia e celeridade processuais, e, sobretudo, por comungar com os motivos ali assentados pelo MM. Juízo de origem, adoto como razões de decidir, com a devida vênia, os fundamentos da r. decisão atacada:



    "Diante do que revelou o conjunto probatório, é evidente a presença dos elementos caracterizadores do vínculo de emprego previstos nos arts. 2º e 3º da CLT, em especial, destaco a necessidade de cumprir horários de trabalho, o controle e fiscalização da reclamada dos horários de trabalhado e do direcionamento da execução das atividades, inclusive punindo os trabalhadores em caso de descumprimentos das ordens e diretrizes estipuladas, a existência de metas, a existência de folgas somente quando a reclamada permitia. Reproduzo:



    [...]



    Como se vê, a prova oral revela a existência dos elementos caracterizadores do vínculo de emprego, porque a sistemática do empregador em direcionar a forma como atuar, a exigência de cumprimento de horário e a exigência de metas, definem justamente o elemento subordinação.



    Por oportuno, quanto ao depoimento da testemunha ANGELA, assim como registrado nos autos em que a prova foi colhida (ATOrd 0011025-20.2022.5.18.0161), nota-se que esta exercia sua atividade em situação 'sui generis', absolutamente diversa da realidade laboral da reclamante e, por isso, não o condão de infirmar a tese inicial. Nesse passo, pelo seu relato, a testemunha é uma corretora autônoma, na medida em que não se submete à hierarquização na reclamada, sendo que ela mesma já fez a captação, apresentação e fechamento da venda.



    Outro ponto de destaque é que a testemunha mostrou desconhecimento e insegurança em relação a rotina laboral da parte autora, verbis: 'Que pelo que a depoente sabe e acredita que a reclamante não tinha que cumprir horário'.



    É dizer que, tal depoimento apenas ratifica as demais provas no sentido da existência do vínculo, porque a situação da testemunha, destoa completamente dos demais trabalhadores e de todos os demais processos movidos contra a reclamada e já instruídos e julgados.



    Em síntese, o conjunto da prova oral revelou a meu ver os elementos caracterizadores do vínculo de emprego.



    Por oportuno, a utilização das imagens ('prints') de conversas extraídas do aplicativo WhatsApp além de não ser vedada pela Lei (CPC, art. 369), no caso dos autos, reveste-se de valor probatório diante das demais provas apresentadas pela parte reclamante, porque revela a unidade fática existente no modo de conduzir e realizar os trabalhos nas diversas salas/pontos de vendas e que ratificam as imagens ('prints') apresentados nos autos, como elementos probatórios válidos.



    Nesse passo, a apostila de treinamento, de ID. Num. Bdb2a69 - Pág. 1 e ss., descreve e orienta, detalhadamente, a forma como deve ocorrer o processo de venda, inclusive ditando o modo como o trabalhador deveria se portar aos clientes, como um verdadeiro roteiro de abordagem.



    Cita, por exemplo, o que deve ser objeto de conversa entre o trabalhador e o cliente, o momento em que o material de venda deve ser apresentado, as palavras, gestos e posturas que devem ser usados como instrumento para emocionar e convencer o potencial cliente.



    Há, inclusive, sugestão de diálogos e instruções de vestimenta.



    A sistemática apresentada na apostila juntada pelo autor traduz o direcionamento dos serviços por ele prestados à reclamada. Os trabalhadores contratados foram submetidos a treinamento e orientados a observar minuciosamente a apostila de atendimento. Observa-se que, dessa apostila, não cabe liberdade de atuação do profissional.



    Ademais, os fatos apontados da defesa de a reclamante possuir CNPJ ou de realizar vendas para outras empresas não descaracteriza, por si só, a ausência do vínculo de emprego, se presentes os elementos caracterizadores do vínculo nos termos dos arts. 2º e 3º da CLT e pelo princípio da primazia da realidade, forte no art. 9º da CLT.



    Ainda que assim não fosse, como já dito, diante da incontrovérsia da prestação dos serviços, caberia às reclamadas o ônus de provar o trabalho autônomo, ônus do qual não se desincumbiram, nos termos do art. 818, II, da CLT.



    Logo, não há falar na incidência do art. 442-B da CLT.



    Por oportuno, registro que a reclamada não impugnou as datas de início e término dos contratos de trabalho.



    Quanto a modalidade de rescisão contratual, em sua defesa, a reclamada aduz que a iniciativa do término teria ocorrido por pedido de demissão realizado pela reclamante.



    No entanto, especificamente, a reclamada não produziu nenhuma prova relacionada seja no tocante ao pedido de demissão ou em relação ao abandono de emprego, ônus que lhe cabia, nos termos do art. 818, II, da CLT e da súmula 212 do C. TST. Deste modo, tem-se a dispensa imotivada do contrato por iniciativa do empregador.



    Diante de todo o exposto, entendo parcialmente demonstrados os fatos da inicial e declaro a existência da relação de dois vínculos de emprego, o primeiro entre 14/12/2019 a 29/06 /2020 (considerando a projeção do aviso prévio - 30 dias) e o segundo entre 13/10/2020 a 15/10/2021 (considerando a projeção do aviso prévio - 30 dias e os limites do pedido), ambos, com a reclamada WAM BRASIL INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS GOIAS LTDA, dispensa imotivada da parte autora, por iniciativa do empregador, sem o respectivo pagamento das verbas trabalhistas.



    [...]



    Pelo exposto, verificada a subordinação na relação havida entre as partes, evidenciada pela exigência de cumprimento de horários e de metas cobradas por superiores hierárquicos (gerente e subgerente), de punições no caso faltas injustificadas (advertência e suspensão), de fiscalização do serviço prestado pelo líder da equipe, e ainda realização de treinamento para atuar em nome da reclamada, impõe-se reconhecer o vínculo de emprego.



    Portanto, restando clara a presença cumulativa dos requisitos caracterizadores da relação de emprego constantes dos arts. 2º e 3º da CLT, mantenho a r. sentença.



    Observo que, na hipótese, não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    A primazia da liberdade negocial deve ser observada tendo em conta as peculiaridades do caso, em que não apontado vício de vontade na contratação por meio de pessoa jurídica.



    Assim, o ato reclamado está em descompasso com o decidido na ADPF 324.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 6 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente